Tribunal: TJES
Processo: 5037503-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037503-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037503-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: REGINA CELIA CORREA LANDIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE (ART. 49, CDC). CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. COBRANÇA DE IOF E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra que, após contratar um empréstimo e exercer seu direito de arrependimento dentro do prazo legal de 7 dias, teve a cobrança de IOF mantida e, como penalidade, seu cartão de crédito e investimentos bloqueados pelo banco réu por mais de 15 dias, o que lhe causou sérios transtornos financeiros.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar o banco réu à restituição, na forma simples, do valor cobrado a título de IOF; e b) condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida (Itaú Unibanco), no qual sustenta a ausência de ato ilícito e de dano moral, por se tratar de mero dissabor. Defende a legalidade da cobrança do IOF e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

4. A r. sentença não merece reparos. Ao exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, o contrato é desfeito e todos os valores eventualmente pagos pelo consumidor devem ser devolvidos, o que torna a cobrança do IOF indevida. A conduta do banco em bloquear o cartão de crédito e os investimentos da autora como retaliação ao cancelamento do empréstimo é manifestamente abusiva e configura grave falha na prestação do serviço. Tal ato ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, pois privou a consumidora de acesso aos seus próprios recursos financeiros e meios de pagamento por um período prolongado, causando-lhe angústia e prejuízos que configuram dano moral. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, não merecendo qualquer redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)